Tribunal: TJDFT
Processo: 0733802-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALUGUEL DE BICICLETA. SUSPENSÃO DA CONTA DO USUÁRIO. ALEGAÇÃO DE MAU COMPORTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DE VALOR. RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão recorrida conferiu valor probatório absoluta a documento unilateral produzido pela própria parte interessada e que não houve comprovação do comportamento agressivo do autor. Sustenta a ausência de prova técnica de mau uso do carregador da bicicleta elétrica. Aduz que houve tentativa de pagamento do carregador via cartão de crédito que restou frustrada e que a suspensão automática e integral de sua conta, impedindo o exercício de sua atividade laboral revela-se desproporcional. Defende que é entregador e depende da bicicleta como meio de subsistência e que o bloqueio unilateral afetou diretamente sua renda e dignidade, requerendo indenização por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID 82590310). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) a regularidade da suspensão da conta do autor; ii) a existência de danos morais em decorrência dos fatos narrados.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Na origem, o autor relata que alugava regularmente uma bicicleta da requerida, com a finalidade de realizar entregas. Narra que a requerida o proibiu de continuar alugando a bicicleta sob a alegação de que havia deixado de pagar uma taxa de R$ 40,00, referente a um carregador que teria estragado, bem como que tentou realizar o pagamento, mas o valor não foi debitado de seu cartão de crédito. Por sua vez, a requerida discorre que suspendeu o cadastro do autor, temporariamente, em razão de comportamento violador dos Termos e Condições, pois o autor apresentou carregador danificado para troca, sendo constatado o mau uso do equipamento. Ainda, narra que o autor não realizou o pagamento da taxa de R$ 40,00 referente ao carregador, além de ter apresentado comportamento agressivo com colaboradora da ré no ponto de atendimento.
6. Analisando os elementos probatórios dos autos, verifica-se que a parte ré não comprovou satisfatoriamente as violações aos Termos e Condições que imputa ao autor. Com efeito, a recorrida alega que o autor apresentou comportamento agressivo com uma de suas colaboradoras, contudo, junta apenas um relato unilateral da funcionária, sem maiores detalhes do acontecimento e sem a juntada de outras provas que pudessem corroborar com o alegado, tal como como Boletim de Ocorrência. Cabe ressaltar que a produção de prova unilateral, desacompanhada de outros elementos que corroborem a alegação, não é suficiente para amparar a suspensão unilateral da conta do autor.
7. Ademais, quanto ao carregador danificado, depreende-se que o autor não se recusou ao pagamento de R$ 40,00, contudo, em virtude da insuficiência de saldo no seu cartão, o pagamento não foi processado e não há nos autos prova de que a ré tenha apresentado outras alternativas de pagamento. O autor relata que aluga bicicletas com a requerida desde de 2021, sem que a ré tenha demonstrado a existência de outras violações ao Termo de uso pelo autor, de modo que a suspensão de sua conta pelo não pagamento de R$ 40,00 revela-se desproporcional e abusiva. Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto.
8. O dano moral consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza e humilhações que escapam à normalidade do dia a dia, sendo indispensável, para sua configuração, a prova de que o sofrimento extrapolou os limites da normalidade. No caso, o autor não comprovou qualquer lesão aos seus direitos da personalidade, ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC). Outrossim, o autor não comprovou que ficou impossibilitado de realizar as entregas e exercer sua atividade laboral em decorrência da suspensão de sua conta junto à requerida. Logo, mantém-se a sentença neste ponto.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada em parte para determinar a reativação da conta de usuário do autor junto à requerida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
10. ADVOGADO DATIVO: A parte autora/recorrente foi patrocinada por advogada dativo, nomeado pela decisão de ID 82590318. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte autora/recorrente.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.